Tribunal: TJMT
Processo: 1012842-85.2018.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012842-85.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.294.141-04 (AGRAVADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM ARQUIVO TIPO “PDF” — UTILIZAÇÃO DO EDITOR INTERNO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO OU ARQUIVO
PORTABLE DOCUMENT FORMAT
(“PDF”), DE QUALIDADE PADRÃO “PDF-A” —
Resolução do Tribunal nº 3, de 12 DE ABRIL DE 2018
— OBRIGATORIEDADE — INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE — NÃO CUMPRIMENTO
—
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
— CORREÇÃO.

Na interposição de recurso é indispensável a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou arquivo
portable document format
(“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, a critério do peticionante, na forma da Resolução do Tribunal nº 3, de 12 de abril de 2018: “
O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.
” (artigo 26, § 2º).

Dessa forma,
não cumprido o despacho que determinou fosse sanada a irregularidade, correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 8905595).

Assegura que “
apresentou o recurso na forma correta, de acordo com a resolução nº 3, de 12 de abril de 2018,
[...]
conforme verifica-se nos IDs 3929978, bem como apresentou de acordo com o artigo 1.017, I, do CPC
”.

Assevera que “
apresentou, obrigatoriamente, as disposições contidas no artigo 1.017, I do CPC, isto é: a) cópias da petição inicial; b) contestação; c) petição que ensejo a decisão agravada; d) da própria decisão agravada; e) da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade; f) procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, cumprindo integralmente a determinação constante do artigo 1.017, I, do CPC
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 12982984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem na origem de liquidação de sentença em
ação de cobrança
com pedido de recomposição remuneratória, em razão da conversão errônea de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV).

O Juízo de Primeira Instância, por sua vez, determinou ao Município de Rondonópolis o pagamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Eis, no ponto de interesse, a decisão impugnada no agravo de instrumento.

[...] Assim, o Município de Rondonópolis, ora vencido, é o responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

[...]

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.

Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres públicos. [...]

Rondonópolis, quarta-feira, 22 de agosto de 2018.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito (Id. 4002359, fls. 2/4).

Contra essa decisão, interpôs-se agravo de instrumento (Id. 3929979, fls. 1/10) em arquivo tipo
portable document format
(“pdf”), pelo que determinei a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, sanar a irregularidade (despacho datado de 5 de dezembro de 2018, Id. 4991789), em 25 de junho de 2019, determinei fosse reiterada a intimação “n
ada obstante a juntada do recurso (Id. 8320204), não se constata a correção da petição do recurso nos termos do artigo 26, § 2º, da Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal.

Dessa forma, reiterem-se a intimação da agravante acerca do despacho
(Id. 4991789)”. (Id. 8369720)

Isso porque, na interposição de recurso é indispensável a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou de arquivo
portable document format
(“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal: “
O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.
” (artigo 26, § 2º).

De consequência, o não cumprimento do despacho (
Id. 49911789
), reiterado (Id. 8369720), que determinou fosse sanada a irregularidade, no prazo de cinco (5) dias,
importa em não conhecimento do recurso.

Por outro lado, a referida resolução facultou
a utilização do editor interno ou o uso de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”),
de qualidade padrão “pdf-A”
. Todavia, o recurso (Id. 3929979, fls. 1/10) apresentado em arquivo
portable document format (“pdf”)

não é de qualidade padrão “PDF-A”
.

Dessa forma, a utilização do editor interno ou o uso de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”), de qualidade padrão “pdf-A”

para interposição de recurso e demais atos processuais era obrigatória para os processos que tramitam no sistema do Processo Judicial Eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, porquanto,
inadmissível o uso
de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”) para essa finalidade, por ausência de previsão na
Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal
.

Em conclusão, correta está a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por não estar em conformidade com o disposto no artigo 26, § 2º, da Resolução do Tribunal nº 3, de 12 de abril de 2018.

Essa, a razão por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020